Tribunal: TJSP
Processo: 2223812-34.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG).
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2223812-34.2015.8.26.0000/50003, da Comarca de Piracicaba, sendo Agravante(s)
Departamento de Estradas de Rodagem - DER e Agravado(s) SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICA E DE
MATERIAL ELETRICA DE PIRACICABA E REGIAO
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 2223812-34.2015.8.26.0000/50003 -Voto no 46.411
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.411
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2223812-34.2015.8.26.0000/50003 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO - DER
AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICA E DE
MATERIAL ELETRICA DE PIRACICABA E REGIAO
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins
de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG).
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos
artigos art. 1030, I, "a", c/c §2 e 1021 do Código de Processo Civil
(01/09) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a
recurso especial por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. n.
1.495.146/MG, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 2223812-34.2015.8.26.0000/50003 -Voto no 46.411
3
se equivoca ao preservar a coisa julgada. Aduziu, ademais, que o
acórdão deveria ter observado a aplicação da Lei 11.960 para correção
monetária, pois trata-se de precatório expedido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se
insurge somente contra a observância da coisa julgada e será analisado
no limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto."
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 2223812-34.2015.8.26.0000/50003 -Voto no 46.411
4
correspondente ao Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no
item 4, que determinou que a legalidade/constitucionalidade de
eventual coisa julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser
aferida no caso concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada,
de forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão
da Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Quanto à aplicação da Lei Federal no 11.960/09,
também não tem razão a Autarquia.
De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI's no 4.357 e 4.425, reconheceu sua
inconstitucionalidade por arrastamento, mas modulou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 2223812-34.2015.8.26.0000/50003 -Voto no 46.411
5
efeitos da decisão para consignar que referida lei tem
aplicação para o pagamento de precatórios até 25 de
março de 2015.
Todavia, isso não acarreta a revisão e recálculo
automáticos de todos os valores já pagos pelo DER,
referentes
às
oito
parcelas,
com
a
consequente
restituição ao erário, sob pena de violação à coisa
julgada e ao direito adquirido. (fl. 260/261).
Inexistente, portanto, erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 379/385) contra a parte
da decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para
apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)